Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734321-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: MATOS CONCURSOS LTDA, LEIRSON TRIGUEIRO MATOS, AMANDA VIANA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Chris Empreendimentos e Participações Ltda – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução (Id 136074103, do processo de referência - proc. 0713577-34.2020.8.07.0001) movida pela agravante contra os agravados, Matos Concursos Ltda, Leirson Trigueiro Matos e Amanda Viana dos Santos. A decisão agravada, no que se refere à pretensão recursal, tem o seguinte teor: 1. Em atenção à petição de ID 133484381, verifica-se Ao ID 121631747, verifica-se que a executada Amanda Viana dos Santos foi citado no endereço (AVENIDA DAS ARAUCÁRIAS, ED. MONT SERRAT, LOTE 1135, APARTAMENTO 205B, SUL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA/DF), mesmo endereço do imóvel ao qual pretende o exequente a penhora ao ID 133484381. 1.1 Não há nos autos consulta e-RIDF que comprove a existência de outros imóveis em nome da executada. 1.2 Ante o exposto, presume-se que o imóvel ao qual pretende o exequente a penhora é o único bem de família da executada e é impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, razão pela qual indefiro à penhora requerida. 2. Em relação à executada Amanda Viana dos Santos fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Nesta sede, a agravante insurge-se quanto à declaração de impenhorabilidade em favor da executada Amanda Viana dos Santos, aduzindo, em suma, que não existe a garantia do bem de família, porque se tratada de fiadora em contrato de locação. Argumenta que a decisão viola o art. 3°, inciso VII, da Lei n° 8.009/1990, que tanto o STF, no Tema 295, como o STJ, reconhece a validade da penhora sobre bem de família de fiador em contrato de locação. Salienta que “a execução em curso é regular, bem como também é regular decisão que defira a penhora do bem imóvel da fiadora/agravada para garantir a dívida executada”. Acrescenta que “o afastamento da incidência do art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990, como o princípio da proporcionalidade e da isonomia, caso ventilado, demandaria a afetação do tema ao Conselho Especial, nos termos do art. 948 do CPC, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante no 10 do STF”. Ressalta que o TJDFT já se pronunciou quanto a constitucionalidade da penhora sobre o bem de família do fiador em contrato de locação, em incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado para “dirimir a controvérsia acerca da impenhorabilidade de bem de família do fiador em contrato de locação comercial”. Narra que no referido julgamento prevaleceu que “a exceção legal que autoriza a penhora de imóvel de família dado em garantia por fiador pode ser aplicada ao contrato de locação comercial, pois tanto a norma de regência quanto os enunciados fixados pelos Tribunais Superiores não fazem qualquer distinção acerca da natureza do negócio jurídico, desde que preenchidos os requisitos legais”. Ao final, requer: O conhecimento e provimento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para declarar legítima a penhora que recaia sobre o imóvel da fiadora/agravada, reformando assim a decisão interlocutória combatida que violou a norma federal do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90, e a interpretação dada a esta norma por meio da Súmula no 549 do STJ, do Tema 295 do STF, e do Tema 708 do STJ, bem como a jurisprudência dominante do TJDFT. No ato de interposição do recurso, o agravante apresentou guia de custas (Id 40198795). Posteriormente, juntou guia de custas (Id 40202715) e comprovante de pagamento (Id 40202716). No despacho de Id 47973066, esta relatoria concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. O agravante peticionou juntando a guia de Id 48668096 e correspondente comprovante de pagamento de Id 48668095. É o relato do necessário. Decido. De início, ressalto que, não obstante tenha sido admitido o processamento do presente agravo de instrumento na decisão de Id 40266109, de minha Relatoria, verifico, neste momento processual, em uma análise pormenorizada do caso, não ser possível conhecer do presente recurso. Nos termos do artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mesma regra é reproduzida no art. 87, III, do RITJDFT. No caso, o agravo de instrumento interposto não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimada para tanto, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em dobro dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. Concretamente, verificou-se que o recorrente, ao manejar o seu agravo de instrumento, em 10/10/2022 (Id 40198786), não logrou êxito em comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, porquanto instruiu extemporaneamente o recurso com a guia de custas e comprovante de recolhimento (Id 40198795). Assim, foi proferido o despacho catalogado no Id 47973066, no qual foi concedido ao agravante prazo de 5 (cinco) dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, porquanto não comprovou o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso, com a advertência de que, em caso de descumprimento, o recurso não seria conhecido em razão da deserção. O agravante foi cientificado do despacho e apresentou, a petição de Id 48668094, na qual informou “Para tanto, junta-se aos autos devidos comprovantes, valendo-se do primeiro pagamento já realizado e ora apresentado”. Com a petição, apresentou uma guia de preparo (Id 48668096) e seu correspondente comprovante de pagamento (Id 48668095), no valor simples e não em dobro, conforme determinado. Desse modo, verifico que o agravante não atendeu ao disposto no despacho catalogado ao Id 47973066, porquanto não recolheu em dobro o preparo no prazo assinalado, mas de forma simples. Neste passo, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA EQUIVOCADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. COMPROVAÇÃO ULTERIOR DE RECOLHIMENTO APENAS NA FORMA SIMPLES. PRECLUSÃO LÓGICA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento sem relação com o processo. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Observado, no caso concreto, que apesar de devidamente intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, o apelante insistiu na ulterior juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, adotando postura que se mostra contrária à intenção de dar cumprimento à ordem judicial, tem-se por caracterizada hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna insubsistente a tese de que haveria prazo remanescente para fins de recolhimento em dobro do preparo. 3.1. Deixando a parte apelante de promover o recolhimento do preparo em dobro na forma prevista no artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, mostra-se correto o não conhecimento do recurso de apelação, em virtude da deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626837, 07003322220228070021, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora